Tribunal: STF
Processo: ARE 765015
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA REGULADORA DE REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira. Ficou ressalvada a possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não houve expressa revogação do regime legal de reajuste da vantagem pessoal incorporada. Tal conclusão se sustenta na interpretação conferida à Lei Complementar estadual nº 68/1992, cujo exame é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.